Tribunal: STF
Processo: ARE 1416752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - PROSSEGUIMENTO DE CANDIDATO NO CTPSI2009 - AUSENTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EXCLUSÃO POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - ART. 2°, DA CR/88 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 29).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º , II, LV e LVII; e 37 caput, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 13):



    “Inexiste nos autos do processo circunstâncias que afastem a idoneidade moral do recorrente, sendo o ato de cancelamento de matricula e exclusão, fundamentado no edital do concurso, em resoluções da PMMG e sustentado sobre simples pesquisa fonetica/informaçoes de segurança publica/policia militar de minas gerais, (fls.28,29), e que são contraposto pelas certidões negativas do recorrente.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 27, p. 15):



    “As ocorrências policiais mencionadas no processo administrativo não foram juntadas em momento algum, nem nos autos daquele processo nem nos autos do processo judicial, restando apenas alegações de que o recorrente teria sido enquadrado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, pelo crime de ameaça, e ainda, teria sido preso por encontrar-se portando substância entorpecente, conforme pesquisa fonetica/informações de segurança publica/policia militar de minas gerais, (fls.28,29), contraditada pelas certidões negativas do recorrente.”



    De último, argumenta-se que (eDOC 27, p. 17):



    “Nada afasta a idoneidade moral do recorrente estando perfeitamente demonstrado que o mesmo atende às exigências estabelecidas pela lei local - Lei 5.301169. artigo 5º, Inciso II, § 1º, para fins da comprovação de sua idoneidade moral, pois o candidato apresentou certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça federal, Estadual e Militar e jamais foi indiciado ou sofreu qualquer ação penal (comum ou militar)”.



    A 1ª Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, além de concluir pela impossibilidade de seguimento pela alínea c do inciso III do artigo 102 da CF por não haver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal (eDOC 33).



    Houve sobrestamento do processo até a publicação do acórdão de mérito proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n° 560.900/DF, Tema n° 22 (eDOC 39).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 22 da sistemática de repercussão geral (eDOC 41, pp. 1/2).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume a decisão vergastada em acórdão assim ementado (eDOC 41, p. 4):



    EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JUÍZO' DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO EM IDÊNTICO SENTIDO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma no regime de repercussão geral, interpretação idêntica da constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e mantida a decisão recorrida. Assim, no juízo de retratação, deve ser mantido o acórdão. 



    O recorrente ajuizou reclamação constitucional perante o STF, requerendo a reversão da conclusão da Investigação Social do reclamante no Concurso Público do ano de 2008 para provimento de vagas no cargo de Soldado da Policial Militar de Minas Gerais, a qual foi julgada procedente em decisão monocrática, mas reformada em julgamento de agravo interno(eDOCs 43, 44 e 46).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela aplicação das súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 454 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 454.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente